Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEMORA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da companhia aérea e da agência de viagem ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora em realizar a devolução dos valores pagos pela aquisição de passagens aéreas canceladas por iniciativa da consumidora na mesma data da compra. Na hipótese, o estorno foi realizado em valor integral, 5 (cinco) meses após o cancelamento.
2. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, gerando o dever de indenizar.
3. No caso, a situação fática descrita, qual seja a demora em realizar o estorno do valor pago pelas passagens aéreas canceladas, não enseja a configuração de dano moral, se não atingido atributo da personalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.